Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-14.2017.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000754-14.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (APELADO), FLAVIA BAILONI MARCILIO BARBOSA - CPF: 119.215.748-60 (ADVOGADO), LUANDA PINTO BACKHEUSER - CPF: 282.399.988-44 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. SOBRESTAÇÃO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória proposta por Agropecuária Roncador S/A, anulando o Auto de Infração nº 130629 e o Processo Administrativo nº 856052/2011, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 187.329,62, com base no CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de sanção administrativa ambiental com base em auto de infração não corroborado por prova técnica idônea; e (ii) saber se os honorários advocatícios poderiam ser fixados em valor nominal diante da pendência do Tema 1.255 da Repercussão Geral no STF.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou dolo, além de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O laudo pericial judicial constatou que não houve queima agropastoril na área autuada em 2011, mas sim resíduos de exploração florestal de anos anteriores, desconstituindo os fundamentos do Auto de Infração.

5. A SEMA não apresentou estudos técnicos conclusivos, nem demonstrou os métodos adotados para aferição da área queimada ou vínculo temporal com a autuação.

6. Quanto aos honorários, diante da pendência de julgamento do Tema 1.255/STF, é prudente sobrestar o feito nesse ponto, evitando decisões contraditórias e garantindo segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para manter a anulação do Auto de Infração nº 130629 e do Processo Administrativo nº 856052/2011, com sobrestamento do feito quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de conduta culposa ou dolosa e nexo causal com o dano. 2. A insuficiência de elementos técnicos precisos e a ausência de prova contemporânea à autuação autorizam a anulação do auto de infração ambiental, mediante constatação em laudo judicial pericial. 3. A definição dos honorários advocatícios pode ser sobrestada quando pendente julgamento em repercussão geral sobre a matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.318.051/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.292.437/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STF, Tema 1.255 da RG.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 754-14.2017.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AGROPECUÁRIA RONCADOR S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Agropecuária Roncador S/A
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de anular o Auto de Infração nº 130629, e, por consequência, o Processo Administrativo nº 856052/2011.

Condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 187.329,62 (cento e oitenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais sessenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta a impossibilidade da anulação do Auto de Infração, uma vez que a perícia realizada nos autos não desqualifica a vistoria
in loco
realizada pela SEMA.

Dispõe que, não há como ignorar a constatação da queimada realizada na área, objeto do feito em análise, pelo que, há de se manter o ato administrativo lavrado.

Subsidiariamente, registra que, os honorários advocatícios foram fixados em quantia exorbitante, sendo necessário reformar a condenação ao pagamento dos honorários, em decorrência da existência do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, aponta a necessidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios, por entender que este método é mais acurado, a corresponder com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A recorrida, no ID nº 283527888, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 290525873, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto, a fim de que seja reconhecida a legalidade do Auto de Infração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Agropecuária Roncador S/A
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de anular o Auto de Infração nº 130629, e, por consequência, o Processo Administrativo nº 856052/2011.

Assim como registrado no relatório, também, existem duas questões a serem apreciadas neste momento, estas sendo, a validade do Auto de Infração lavrado, e, de forma alternativa, a condenação realizada a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Necessário iniciar o julgamento a apontar a relevância do meio ambiente para o ordenamento jurídico, uma vez que é um direito difuso de 3ª dimensão.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, consagra:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Não há dúvida, então, quanto a necessidade da preservação, e manutenção de um sistema ecológico equilibrado, a fim de garantir não apenas a sustentabilidade dos recursos naturais, mas também a própria qualidade de vida das presentes e das futuras gerações.

A proteção ambiental deixou de ser apenas uma pauta de cunho político ou social, como também ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico, sendo que sua centralidade no sistema jurídico não se revela apenas na normativa constitucional, mas em todas as áreas do direito.

Destarte, esta realidade se reflete na existência da responsabilização tríplice, com relação aos danos praticados contra o meio ambiente, ou seja, atos ilícitos praticados repercutem tanto na esfera administrativa, como civil e penal.

Nesta toada, por se tratar de procedimento a discutir a legitimidade de Auto de Infração, é certa a necessidade de observar, inicialmente, as características e peculiaridades acerca da responsabilidade administrativa, com relação aos danos ambientais.

Houve por muito tempo, no Poder Judiciário brasileiro, a discussão acerca dos aspectos da responsabilização administrativa com os danos ambientais, se esta seguiria a lógica objetiva, como é nos casos da responsabilidade civil, ou subjetiva, como é nos casos da responsabilidade criminal.

O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, adota a
teoria da culpabilidade
para a verificação da responsabilidade administrativa, ou seja, é certo assumir que esta é
subjetiva
, logo, demanda a demonstração da culpa, além do nexo causal entre a conduta e o dano.

Veja-se o entendimento do STJ:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PLATAFORMA DE PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE PETRÓLEO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 70 E 72, § 3º, DA LEI 9.605/98. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8º E 9º DO DECRETO 20.910/32, AO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO AOS ARTS. 21, § 3º, DO DECRETO 6.514/2008; 6º, 60 E 74 DA LEI 9.650/98 E 2º DA LEI 9.784/99. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.318.051/51 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 12/06/2019) passou a entender que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida, pelo alegado transgressor, com demonstração do elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.292.437/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

A partir destas considerações, é necessário que haja documentação robusta, por parte da Administração Pública, no intuito de que reste demonstrada a culpa do infrator.

No caso dos autos, a argumentação do Estado de Mato Grosso se encontra amparada pelo laudo técnico e Auto de Inspeção lavrados pela SEMA, além de, obviamente, também ser uma obrigação do recorrido demonstrar a ausência de sua responsabilidade, em decorrência do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, restou estabelecido no Auto de Infração, documento dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que (ID nº 282395470):

[...]

Durante o sobrevôo foi possível avistar queimada, localizada na coodernada geográfica central
[...]
Constatou-se que a referida coordenada geográfica incide sobre propriedade de Agropecuária Roncador S/A, no município de Querência – MT. O dano ambiental foi quantificado em 1.762,31 há de queimada em área agropasporil
(sic
), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme ilustra o Relatório Fotográfico e Mapa de Dinâmica de Queimada.

A propriedade em questão possui Licença Ambiental Única nº 624195/2009.

[...]

Seria necessário, então, desqualificar as informações prestadas, e clara responsabilidade do recorrido, em decorrência do extenso dano praticado, uma vez que a área atingida foi significativa.

Destarte,
in casu
, esta circunstância ocorreu, uma vez que foi procedida a realização de perícia judicial (ID nº 282395535), em que ficou restou constatada a
inocorrência do dano ambiental
.

O
expert
dispôs, em seu laudo, que:

[...]

O processo de Licenciamento Ambiental Único – LAU (protocolo n° 624195/2009) foi protocolado primeiro que os 02 (dois) Cadastros Ambientais Rurais – CAR da Fazenda Roncador, passaram por análises técnicas, mas até a data da lavratura do auto de infração não havia sido emitida a LAU. As informações cadastrais apresentadas sobre o imóvel no processo da LAU são as mesmas apresentas no processo do CAR n° 627/2010, dessa forma, os estudos elaborados para o laudo pericial foram extraídos do processo LAU. Na análise dos documentos apresentados no processo de LAU, as conversões do solo no imóvel autuado, ocorreram nos anos de 1999, 2001 e 2005, conforme comprovado por meio das dinâmicas de desmates (ANEXOS 3). Por tratar-se de área com Fitoecologia Florestal, ao realizar a supressão da vegetação nativa, promoveu um acúmulo de restos de exploração florestal sobre a área (resíduos lenhosos) e a eliminação foi por meio do uso do fogo, uma das formas de limpeza da área, sendo uma técnica de baixo custo.

Na inspeção do imóvel a equipe de fiscalização da SEMA não levantou os vértices da suposta área queimada e não levantaram com precisão a situação em toda a área, a qual eles afirmaram tratar-se de queima agropastoril.

Na emissão do auto de infração n° 130629 não informaram os procedimentos adotados para a quantificação da área queimada ou mesmo mencionaram a existência do relatório técnico elaborado para fundamentar as irregularidades constatadas.

Nos autos do processo em curso (Id. 41807214 - Pág. 32) e no processo administrativo de auto de infração n° 856052/2011, verificou-se a existência do Relatório Técnico n° 0693 elaborado pela mesma equipe técnica da SEMA (ANEXO 12). Nele, trouxeram as mesmas informações relatadas no auto de inspeção e acrescentaram um Relatório Fotográfico e o Mapa Dinâmica de Queimada para ilustração das constatações. No Relatório Fotográfico verificou-se um equívoco no enquadramento da suposta irregularidade, pois o que foi demonstrado por meio das fotos, foram resíduos lenhosos amontoados com cicatrizes de uso de fogo e solo exposto mecanizado, dessa forma, o agente fiscalizador não poderia enquadrar a suposta irregularidade como queima agropastoril, mas por queima de restos de exploração florestal. Outro equívoco constatado foi na dinâmica de queimada apresentada pela SEMA, cabe destacar, que não foi realizado nenhum estudo do uso do fogo na área, com a demonstração de imagens de satélites antes da queima e após a queima, e sobreposição dos focos de calor que incidiram sobre a área da queimada, para que pudesse comprovar o uso de fogo na área no período informado, ou outro permissível para aplicação das penalidades.

[...]

O trecho destacado aponta os elementos principais a fim de desconstituir o Auto de Infração, e como pode ser verificado, de fato, a SEMA partiu de diversas premissas equivocadas, e não foi específico o suficiente em sua constatação.

Relevante destacar que, o profissional responsável pela realização da perícia se valeu de diversos elementos probatórios, como a angariação de imagens via Satélite no ano do dano (2011), dados oficiais publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, sobre focos de calor, além de registros fotográficos e croquis (desenho técnico a apontar elementos espaciais da área) produzidos no mencionado ano pela própria SEMA.

Inclusive, na conclusão adotada pelo perito, há a constatação de que não foi realizado
nenhum estudo do uso do fogo na área, com a comparação de imagens de satélite antes da queima e após a queima, e sobreposição dos focos de calor que incidissem sobre a área queimada, ou da utilização de outro método de identificação da área queimada, para que pudessem comprovar o uso de fogo no imóvel no ano de 2011
.

Destarte, registrou-se que, o suposto dano ocorrido não poderia ser uma irregularidade como queima agropastoril, a se tratar na realidade, de queima de resto de exploração florestal.

Acerca da perícia, ainda, convém reforçar que restou concluído, a partir de dados do satélite
AQUA M-T
, do INPE, que não houve foco de calor em 2011, ano da autuação.

Destarte, restou constatado, também, que as cicatrizes de fogo, que serviriam como base para a comprovação da queimada, teriam ocorrido em momento
anterior
à 2011, a partir da verificação de fotografias constantes no Auto de Infração, além de outras documentações.

Por fim, não há como se desqualificar o laudo pericial, uma vez que este é o único método cabível para contestar as informações presentes no Auto de Infração.

Neste sentido, não há como ignorar a qualidade técnica, tampouco, descartar o conhecimento do profissional, mesmo que esteja a ir de encontro a documentação produzida pela SEMA, sabidamente dotada de presunção relativa de veracidade e legitimidade.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca da relevância e importância do laudo pericial:

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL. PERÍCIA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. Inexistindo elementos aptos a infirmar o resultado apanhado pelo especialista e em se tratando de questão eminentemente técnica, o reconhecimento da importância do laudo pericial para auxiliar a efetiva prestação jurisdicional e contribuir para a formação do convencimento do julgador é medida que se impõe.

[...]

(Acórdão 1299139, 0720572-66.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2020, publicado no DJe: 18/11/2020.).

Mediante estas informações, não há dúvida quanto a higidez do laudo pericial, tampouco quanto a inocorrência do dano ambiental, a afastar a responsabilidade administrativa imputada ao recorrido, sendo necessário manter a anulação do Auto de Infração, e respectivo procedimento administrativo.

Com relação aos honorários advocatícios, confere-se que o Juízo
a quo
, os fixou em R$ 187.329,62 (cento e oitenta e sete mil setecentos e trinta e nove reais sessenta e dois centavos), em razão do disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ainda que este tenha sido fixado de forma nominal, é certo que a condenação se deu de forma
percentual
, ocorre que, é de conhecimento amplo que o Supremo Tribunal Federal afetou a matéria em discussão sob o rito das Repercussões Gerais, sendo estabelecido o Tema 1.255.

Discute-se, no referido:

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

É certo que, não há a determinação de sobrestamento em âmbito nacional, no entanto, em face da relevância do tema, e seu possível impacto no ordenamento jurídico, entende-se por mais acertado sobrestar o feito com relação aos honorários.

Registra-se, ainda, que, esta prática não induz em qualquer prejuízo às partes, uma vez que, na hipótese de se constatar a necessidade da fixação de forma equitativa (a depender da demanda), o Estado de Mato Grosso tem o arbitramento correto e coerente.

Ato contínuo, em hipótese contrária, a condenação realizada nos autos apenas se torna mais robusta, além de que, não há efetiva perda monetária, já que a correção monetária incide a partir de seu arbitramento judicial, ou seja, na Sentença proferida.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de sobrestar o feito com relação aos honorários advocatícios, a manter incólume o ato sentencial com relação aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025